Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711834-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A par da existência de pedido de medida cautelar, aplico o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei n.o 9.868/1999 e no artigo 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, diante da relevância da matéria e para fins de segurança jurídica, bem como para evitar o duplo julgamento da ação pelo Conselho Especial desta Corte. Dessa forma, solicitem-se as informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de dez dias. Após, intimem-se o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, para se manifestarem no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator